Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728253-24.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO CARLOS DE CARVALHO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. 1. A denunciação à lide, quando proposta pelo autor, deve ser requerida na inicial e quando proposta pelo réu, na contestação, exceto caso exista de fato novo apto a justificar a alteração desses marcos, o que não ocorreu nos presentes autos. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil, defendendo a viabilidade da denunciação à lide, com a formação de litisconsórcio necessário entre a Entidade de Previdência Privada e o patrocinador. Entende ser possível a denunciação da lide para inclusão de litisconsorte passivo necessário na fase de saneamento do feito, ou seja, antes da prolação de sentença; b) artigo 927, inciso III, do mesmo diploma legal, sustentando que o tribunal a quo não teria observado as teses definidas nos temas 936 e 955, ambos do STJ. Discorre sobre a legitimidade do banco e sua responsabilidade pela recomposição da reserva matemática. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 1.022 do Código Adjetivo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030